Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725707-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Fernando Jorge Bressan de Oliveira e Outra (proc. no 0704000.2022.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação oposta pelo executado (ID no 130401469). 2. Nas razões de ID no 37922803, o agravante defende a suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1170 pelo STF. Suscita ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o servidor estava vinculado a Fundação Zoológico de Brasília, pessoa jurídica autônoma, razão pela qual ele não pode ser beneficiado pela sentença coletiva. 3. Afirma que não poderia ter sido condenado em honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Pede a concessão de antecipação da tutela para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do Tema no 1170 pelo STF e, no mérito, a sua reforma para que a impugnação apresentada seja integralmente acolhida. 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. A decisão agravada acolheu a tese de excesso de execução, pois entendeu que o índice de correção monetária deve ser a TR, como defendeu o agravante. Nesse aspecto, falta interesse processual sobre a discussão, pois deferir o pleito é melhor do que a suspensão do processo defendida nas razões. 8. É fato processual que o agravado é servidor da Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Contudo, antes de se tornar fundação, o Jardim Zoológico de Brasília era órgão vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do DF (Lei no 529/1993, art. 1o). 9. O Zoológico só passou a ostentar a condição jurídica de fundação em 31/12/1997, com a entrada em vigor da Lei no 1.813/1997 (art. 15). O agravado foi servidor de 1994 até 2002, ou seja, ele entrou para o quadro de servidores antes dessa modificação jurídica. 10. Tal como indicado na decisão agravada e não refutado diretamente pelo agravante, o agravado era servidor vinculado ao Distrito Federal no tempo da obrigação reconhecida no título executado, que é de janeiro de 1996 até março de 1997. Assim, não há ilegitimidade a ser reconhecida. 11. Sobre os honorários advocatícios, o STJ entende que a verba é devida nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que proveniente de ação mandamental (Súmula 345/STJ). 12. O acórdão citado nas razões não possui similitude fática com o caso concreto, pois não trata de cumprimento individual de sentença coletiva. 13.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação da tutela pleiteada. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação da tutela (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Intimem-se se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO